Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731386-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, diga a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da afronta ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator